Tribunal: TJSP
Processo: 2081506-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – Interdição de estabelecimento – Instituição de longa permanência de idosos – Interdição que resulta na exposição de idosos à COVID-19 – Probabilidade do direito e perigo na demora verificados – Execução da interdição que deve aguardar fim da pandemia – Decisão reformada – Liminar concedida – Agravo de Instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081506-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes VIVA
ALEGRE PENSIONATO E HOTEL DE CAMPO LTDA EPP e VIVA ALEGRE
PENSIONATO LTDA, é agravado GESTOR MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNDIAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081506-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2081506-66.2020.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: Jundiaí Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 1005723-31.2020.8.26.0309
Agravantes: VIVA ALEGRE PENSIONATO E HOTEL DE CAMPO LTDA. e VIVA ALEGRE
PENSIONATO LTDA.
Agravado: GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIAÍ
Interessado: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Voto no 22.790
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA LIMINAR Interdição de estabelecimento
Instituição de longa permanência de idosos
Interdição que
resulta na exposição de idosos à COVID-19 Probabilidade do
direito e perigo na demora verificados Execução da interdição
que deve aguardar fim da pandemia
Decisão reformada

Liminar concedida Agravo de Instrumento provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIVA ALEGRE PENSIONATO
E HOTEL DE CAMPO LTDA. e VIVA ALEGRE PENSIONATO LTDA. em face do MUNICÍPIO
DE JUNDIAÍ, impugnando a r. decisão de fls. 78 a 81, prolatada nos autos de origem no
1005723-31.2020.8.26.0309, a qual indeferiu o pedido liminar.
Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelas ora
Agravantes VIVA ALEGRE PENSIONATO E HOTEL DE CAMPO LTDA. e VIVA ALEGRE
PENSIONATO LTDA. contra ato do GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIAÍ, no qual
alegam que prestam serviços de longa permanência para idosos, com pensão,
alimentação e cuidados pessoais, sendo que após fiscalizações a Autoridade Coatora
determinou a interdição do local devido à ausência de licença dos órgãos sanitários
competentes, à inadequação do ambiente e ao número insuficiente de prestadores de
serviços. Sustentam que há condições razoáveis de higiene e conservação e que
passará a prestar os serviços em outro local, bem como afirmam que a Portaria CVS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081506-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
01/2019 é posterior ao pedido de alvará e que os problemas aferidos pelo Município
são de pequena monta. Aduzem que a interdição do estabelecimento durante a
pandemia de COVID-19 irá expor os idosos à infecção, uma vez que muitos deles não
podem retornar a seus lares. Acrescentam que a interdição ofende a função social da
empresa. Ao fim, requerem a concessão da segurança para que seja suspensa a
interdição até a declaração de fim da pandemia e que seja analisada de forma
prioritária o novo pedido de alvará (fls. 1 a 13 autos de origem).
Indeferiu-se o pedido liminar (fls. 78 a 81 autos de origem).
Contra essa decisão insurgem-se as Agravantes.
Em suas razões, alega-se a necessidade de reforma da r. decisão repisando os
argumentos trazidos na inicial e sublinhando-se a presença dos requisitos para a
concessão da liminar para que seja suspensa a interdição (fls. 1 a 7).
Deferiu-se o pedido de tutela antecipada recursal (fls. 94 a 96).
O recurso foi devidamente respondido pelo Recorrido (fls. 105 a 125).
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA trouxe aos autos Parecer opinando pelo
provimento do recurso (fls. 130 e 131).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto tempestivamente
interposto e com preparo, bem como merece provimento.
É dos autos que as Impetrantes pretendem a concessão da segurança para que
seu estabelecimento não seja interditado durante a pandemia de COVID-19, bem
como para que seu pedido de alvará seja analisado.
Indeferiu-se o pedido liminar.
A r. decisão deve ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081506-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A liminar em ação de Mandado de Segurança é provimento de urgência que
requer a presença dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no
12.016/09, quais sejam o fundamento relevante e o perigo de ineficácia da medida,
caso deferida apenas ao final.
Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise
profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da
sentença, porém tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela
de urgência.
No presente caso encontram-se presentes os requisitos legais para a
concessão da medida.
Como afirmado quando do deferimento da tutela antecipada recursal, extrai-
se das alegações das Impetrantes o suficiente fumus boni iuris para a concessão da
liminar, uma vez que se mostra razoável aguardar o fim da pandemia de COVID-19
para que seja executada a interdição do estabelecimento, considerando que os idosos
integram grupo de risco e devem ser evitadas medidas que interfiram em seu
isolamento social. Ademais, não se verifica urgência na interdição do estabelecimento.
Igualmente, há o necessário periculum in mora, dado que interdição do
estabelecimento resulta em grave e irreparável risco à saúde e à vida dos idosos por
maior exposição à COVID-19.
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a fim
de reformar a r. decisão e deferir a liminar para que não seja realizada a interdição
do estabelecimento das Impetrantes durante a pandemia de COVID-19.
ANA LIARTE
Relatora